Tribunal: TCU
Processo: 043.807/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2805/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 043.807/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andrea Barone Dalvio Thames (XXX.471.658-XX); Carlos Alberto Sobreira da Silva (XXX.806.578-XX); Claudia Rosane Alves de Araujo (XXX.300.047-XX); Cristiano Eduardo Alves Dias (XXX.697.998-XX); Eduardo Jorge Pina Cabral (XXX.663.208-XX); Felicia Lie Takeuchi (XXX.310.038-XX); Joaquim Francisco de Oliveira (XXX.844.998-XX); Leila Mara Martins Sacramento (XXX.471.498-XX); Maria Cristina Tokunaga de Figueiredo (XXX.020.351-XX); Sergio Oliveira de Montes (XXX.719.228-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S/A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.